Tribunal: STF
Processo: ARE 1322878
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 9, p. 1):
    “PENAL. PORTE DE APARELHO TELEFÔNICO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL – FLAGRANTE REALIZADO NA REVISTA DE PRESO. INCONSTITUCIONALIDADE AFASTADA. CRIME CONSUMADO. CONDUTA TÍPICA. MATERIALIDADE DEMONSTRADA. DOSIMETRIA DA PENA – PROPORCIONALIDADE VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    (...)”
    Não foram opostos embargos de declaração.
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos “princípios da ofensividade ou lesividade, proporcionalidade, intervenção mínima, subsidiariedade, fragmentariedade e isonomia” (eDOC 11, p. 2). Sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no art. 349-A do Código Penal.
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela ofensa reflexa à Constituição da República. Assentou, ainda, que o Supremo Tribunal Federal já analisou a suposta inconstitucionalidade do art. 349-A do Código Penal (eDOC 15). 
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    A decisão recorrida está de acordo com a jurisprudência desta Corte, manifestada no julgamento da ADI 5.356, DJe 1º.08.2017, quando se reconheceu a lesividade ao bem jurídico protegido pelo tipo previsto no art. 349-A do Código Penal, nos seguintes termos:
    “O ingresso e uso de celulares em estabelecimentos prisionais ganha contorno especialmente relevante quando confrontado com a realidade de conquista ou manutenção de poder em seu interior. É fato notório o prejuízo à incolumidade pública e à própria integridade de pessoas submetidas ao regime prisional no Brasil que o ingresso e uso de celulares em estabelecimentos prisionais provoca. Os celulares nestes espaços de responsabilidade do poder público são gérmen de atos de corrupção e violência, constituindo verdadeira moeda de troca dentro de tais estabelecimentos.
    Cotidianamente são veiculadas na imprensa notícias que apresentam a cruel e dura realidade daqueles que se encontram em situação de encarceramento. Muitos presos são coagidos a fazer com que seus familiares tentem, ilicitamente, ingressar nos presídios levando consigo aparelhos celulares, chips, carregadores de bateria, para que sirvam ao uso dentro das penitenciárias. Muitas vezes, se assim não agirem, são submetidos a agressões físicas que podem se estender, inclusive, a entes queridos integrantes do núcleo familiar que estejam fora do estabelecimento prisional. Nesta perspectiva, a pena além de ofender o princípio da humanidade em relação ao próprio preso, ofende também o princípio de sua intranscendência no tocante ao seu núcleo de afeto. […]
    Não é segredo que os celulares são meio de comunicação entre o interior e o exterior do sistema carcerário, projetando igualmente a prática de delitos para além dos limites dos estabelecimentos penitenciários. Tomem-se, por exemplo, a realização de ligações para dirigir e gerenciar atividades criminosas, individuais ou coletivas, tais como o anúncio de falso sequestro com a exigência de alguma vantagem financeira para a libertação do suposto sequestrado, ou a coordenação de organizações criminosas. Nessa perspectiva, a possibilidade ou continuidade desse tipo de comunicação perpetua o estado de beligerância entre o Estado e os criminosos, deixando a sociedade em constante estado de alerta e preocupação, tornando quase certa a falência da ressocialização.” 
    Dessa forma, não merece acolhimento a tese de que haveria ofensa aos princípios da lesividade, da proporcionalidade, da intervenção mínima, da subsidiariedade, da fragmentariedade e da isonomia.
    Nesse sentido: ARE 1.058.423 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.06.2018; e ARE 1.098.354, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 19.12.2017.
    Confira-se a síntese do citado ARE 1.058.423-AgR, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tipificação do ato de ingressar em estabelecimento prisional com aparelho celular. 4. Crime de perigo abstrato. 5. Inconstitucionalidade. 6. Inocorrência. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1058423-AgR, Rel. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 07.06.2018 - grifei)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 25 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente